Tribunal: TJDFT
Processo: 0028915-85.2003.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Quando já tiver sido proferida sentença, não cabe mais ao autor desistir da ação, nos termos do art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. O simples fato de o embargante alegar a existência de vícios no acórdão, não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A não ocorrência dos referidos pressupostos conduz ao não cabimento da condenação do embargante por litigância de má-fé.
4. Embargos declaratórios desprovidos.